Tribunal: TJMT
Processo: 1038881-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038881-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 111.260.941-53 (APELADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038881-83.2024.811.0041

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A

APELADO: JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA, declarou a inexistência do negócio jurídico, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e se são devidos danos morais e a forma da restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é eminentemente documental e o juiz fundamenta a desnecessidade de prova oral com base no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato bancário impugnado, nos termos do

A divergência evidente entre a assinatura apresentada no contrato e as assinaturas em outros documentos do autor demonstra a inexistência de contratação e a irregularidade dos descontos.

O desconto indevido em folha de pagamento configura dano moral in re ipsa, diante da violação à dignidade do consumidor e do desgaste enfrentado para resolver administrativamente o problema.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.500,00 revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não estar comprovada a má-fé da instituição financeira na realização dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental e devidamente fundamentada pelo juiz.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

Configura-se dano moral
in re ipsa
o desconto indevido em conta do consumidor decorrente de contrato inexistente.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJMT, Ap 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017; TJMT, Ap 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038881-83.2024.811.0041

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A

APELADO: JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma dobro, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 16% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de produção de prova oral.

No mérito, afirma a regularidade da contratação com base nos documentos apresentados, entende desnecessária a perícia grafotécnica, nega a ocorrência de danos morais por ausência de má-fé e de questionamento oportuno pelo autor, considera excessivo o valor fixado a título de indenização, pleiteia a restituição simples dos valores pagos, a compensação dos valores eventualmente recebidos e a redução dos honorários advocatícios fixados.

Pede pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 293829884.

Nas contrarrazões de ID. 209674422, a Apelada refuta a preliminar arguida e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta preliminarmente a parte apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida, necessária à produção de prova oral para elucidar a controvérsia sobre a contratação do empréstimo consignado, o que configura vício processual.

Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo, que entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.

O simples protesto pela realização de audiência não vincula o magistrado, que, no exercício do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências reputadas inúteis ou protelatórias. Ademais, a controvérsia posta diz respeito a questões essencialmente documentais, não havendo fato controvertido que justificasse a oitiva das partes.

Desse modo, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma dobro, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 16% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Embora a parte recorrente sustente a regularidade da contratação diante dos outros elementos constantes dos autos, tais como apresentação do documento e identificação pessoal e depósito do valor na conta bancária da Apelada, fato é que dispensou a perícia grafotécnica, quando seu dever era produzir a prova, a fim de contrapor o argumento da inautenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca

da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Ademais, no caso, do simples olhar leigo das assinaturas, comparando a do contrato com a da procuração e demais documentos da autora, verifica-se clara discrepância, o que permite concluir que houve falsificação.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado. Assim, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, da regularidade da contratação.

Na hipótese dos autos, bem destacou a magistrada a quo que, à luz do conjunto probatório, não restou demonstrada a regularidade da contratação do serviço financeiro. Ainda que a parte requerida sustente que a autora tenha efetivado a transação que originou o débito, os documentos acostados aos autos evidenciam relevante inconsistência, especialmente no que tange à assinatura constante do suposto contrato, a qual apresenta nítida divergência em relação àquela comumente utilizada pela parte autora, ora apelada, o que fragiliza a tese defensiva de validação da contratação e corrobora a ausência de comprovação inequívoca acerca da manifestação de vontade da parte autora.

Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da contratação, impõe-se a manutenção do édito sentencial recorrido.

Quanto ao valor da condenação por dano moral necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) demonstra-se excessivo ao caso.

Posto isso determino a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE– (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (
in re ipsa
). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos.
Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT – 2a Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA– j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT – 3a Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação a restituição do indébito verifica-se que na fundamentação da sentença constou que deveria ocorrer em dobro, no entanto, pelo que se constata a situação resultou de falha na prestação do serviços pela Instituição Financeira, não havendo comprovação de que tenha atuado deliberadamente com a pretensão de causar prejuízo ou dano à Recorrida.

Dessa forma a restituição dos valores descontados de forma indevidamente da parte autora deve ocorrer na forma simples.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reduzir o valor dos danos morais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a restituição do indébito, porém, na forma simples, tudo devidamente corrigido na forma constante da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025